Tribunal: TJSP
Processo: 0141837-25.2009.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. Pretensão recursal. Pleito pela continuidade do julgamento da apelação. 2. Sobrestamento. Decisões do STF mantendo a suspensão dos processos (ADPF 165, REs 591.797, 626.307, 632.212). 3. Acordo coletivo. Homologação pelo STF e prorrogação do prazo para adesão. 4. Suspensão específica. Inexistência de autorização do STF para

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. Pretensão recursal. Pleito pela continuidade do julgamento da apelação. 2. Sobrestamento. Decisões do STF mantendo a suspensão dos processos (ADPF 165, REs 591.797, 626.307, 632.212). 3. Acordo coletivo. Homologação pelo STF e prorrogação do prazo para adesão. 4. Suspensão específica. Inexistência de autorização do STF para prosseguir com recursos das ações de conhecimento sobre expurgos de planos econômicos. 5. Conciliação. Recusa do recorrente à proposta de conciliação. 6. Recurso não provido.